Tribunal: TJDFT
Processo: 0701005-56.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ArnoldoAssis Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701005-56.2019.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL EMBARGADO: MARIA DE LOURDES VIEIRA DE ARAUJO, ANGELO ANTONIO VIEIRA BATISTA DE ARAUJO, PATRICIA BATISTA VIEIRA CAMBRAIA D E S P A C H O A Brasilseg Companhia de Seguros, atual denominação da Companhia de Seguros Aliança do Brasil, interpôs embargos de declaração (ID n° 14677115) contra o acórdão que negou provimento ao seu apelo. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de abril de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator